Tribunal: TJSP
Processo: 1019551-29.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de manutenção de posse com pedido cominatório e de concessão de liminar. Locação de veículo. Sentença de improcedência da ação e de procedência em parte da reconvenção. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: requerente que celebrou contrato de locação de veículo com a empresa corré "WinMove" e alega turbação da posse por inadimplemento de contrato de locação celebrado entre

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de manutenção de posse com pedido cominatório e de concessão de liminar. Locação de veículo. Sentença de improcedência da ação e de procedência em parte da reconvenção. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: requerente que celebrou contrato de locação de veículo com a empresa corré "WinMove" e alega turbação da posse por inadimplemento de contrato de locação celebrado entre esta empresa e a correquerida Transpass. Ausência de demonstração de ciência ou, ainda, de autorização expressa da empresa proprietária do veículo (Transpass) com a sublocação do bem, conforme exigido em contrato. Efeitos do contrato de locação celebrado entre a autora e a empresa WinMove que não são oponíveis a terceiros. Parceria comercial entre as corrés não demonstrada. Responsabilidade objetiva e solidária das corrés não caracterizada. Término do prazo do contrato celebrado entre a autora e a empresa WinMove que, ademais, ocorreu em 11/03/2025. Determinação de devolução do automóvel à empresa proprietária. Cabimento. Respeito ao direito de propriedade, que é oponível "erga omnes". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.